Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABUSIVIDADE DE JUROS MORATÓRIOS E ENCARGOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência para “(i) não incluir o nome da agravante no cadastro de proteção em razão de cobrança das parcelas do contrato de financiamento para aquisição de veículo, sob a fundamentação de abusividade na aplicação dos juros remuneratórios; (ii) se manter na posse do veículo dado em garantia no aludido contrato; (iii) receber o pedido de consignação em pagamento do valor que entende ser incontroverso”.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à "ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento", ajuizada pela ora agravante contra o Banco Aymoré Crédito e Financiamento; (ii) a autora informa que, em 02.02.2023, celebrou com a ré contrato de financiamento para a compra de veículo, porém passou a enfrentar dificuldades para adimplir as parcelas, a partir de 25.03.2025; (iii) ela não teria logrado negociação para a quitação do débito, razão pela qual procurou "ajuda profissional" e teria constatado que "sua conta estava excessivamente onerada de juros extorsivos, taxas abusivas e unilaterais", razão pela qual ajuizou a presente demanda em que o pedido principal consistiria na declaração de abusividade da taxa aplicada ao contrato; (iv) indeferido o pedido de antecipação da tutela, foi interposto o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão (ou não) presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a concessão da medida de urgência vindicada pela parte autora da ação revisional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De antemão, não se conhece do pedido de consignação em pagamento do valor que entende ser incontroverso, pois constitui matéria não apreciada pelo e. Juízo de origem (supressão de instância), tampouco seria objeto do pedido cautelar formulado nos autos originários.
5. Consoante entendimento sumular n.o 382 do Superior Tribunal de Justiça: “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
6. Inquestionável que o valor divulgado pelo Banco Central serve como parâmetro nas contratações, e não como valor obrigatório para os bancos. Ele representa a média de mercado calculada entre os valores mais altos e mais baixos praticados.
7. Ressalta-se que a agravante teve plena liberdade para escolher e contratar os serviços de qualquer instituição bancária, incluindo aquelas que oferecem as taxas mais baixas do mercado.
8. Nesse panorama, a análise acerca de eventual abusividade dos juros remuneratórios e demais encargos contratuais deverá ser realizada apenas após a efetiva instrução processual, submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória).
9. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 8.078/1990, art. 6o, inc. III c/c art. 52
Jurisprudência relevante citada: Súmula 382 do STJ; TJDFT, acórdão 1881112, Rel. Des. Fabricio Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, DJe 22.07.2024; acórdão 1655040, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, Quarta Turma Cível, DJe 06.02.2023; acórdão 2019185, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 22.07.2025.